Tribunal: TJSP
Processo: 1005262-07.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Falha na prestação do serviço fundada em alegado atraso/cancelamento de voo – Pedido inicial julgado improcedente – Pleito de reforma – Impossibilidade – Cancelamento e eventuais prejuízos não demonstrados – Autor que afirmou ter adquirido novas passagens em razão do aludido cancelamento – Comprovante não coligido aos autos – Suposta perda de um dia de

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Falha na prestação do serviço fundada em alegado atraso/cancelamento de voo – Pedido inicial julgado improcedente – Pleito de reforma – Impossibilidade – Cancelamento e eventuais prejuízos não demonstrados – Autor que afirmou ter adquirido novas passagens em razão do aludido cancelamento – Comprovante não coligido aos autos – Suposta perda de um dia de estadia igualmente não demonstrada – Impugnação genérica do réu que deve ser analisada conjuntamente com a prova documental e fatos trazidos pelo autor – Inocorrência de indícios de falha na prestação do serviço – Inexistência de pedido de ressarcimento de valores, em tese, despendidos com a aquisição de novas passagens, circunstância a reforçar a ausência de verossimilhança quanto aos fatos trazidos com a inicial - Inexistência de falha na prestação do serviço – Art. 14, §3o, I, do CDC - Recurso não provido.